Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-45.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009542-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (EMBARGANTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CONVENIENCE MEDICAL LTDA - CNPJ: 25.252.411/0001-03 (EMBARGANTE), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGANTE), Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Cuiabá e, em reexame necessário, reformou parcialmente sentença que havia concedido segurança para determinar resposta a pedidos de acesso à informação constantes dos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, limitando a ordem ao fornecimento de informações e documentos administrativos preexistentes.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não individualizar os itens constantes dos protocolos administrativos que estariam abrangidos pela ordem judicial, bem como se seria necessário estabelecer critérios adicionais para a execução da decisão.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado delimitou de forma clara o alcance da ordem judicial, ao estabelecer que o direito de acesso à informação se restringe a dados e documentos administrativos preexistentes, objetivos e disponíveis, não sendo possível compelir a Administração Pública à elaboração de análises interpretativas, projeções ou criação de novas informações, ressalvadas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, relacionadas à tutela de interesses difusos ou coletivos.

4.

Ressalvou-se, contudo, que tal delimitação não afasta o dever da Administração Pública de apresentar resposta formal e motivada aos requerimentos administrativos, fornecendo as informações existentes ou indicando, de maneira expressa, a inexistência dos dados solicitados ou a impossibilidade de seu fornecimento quando o pedido demandar elaboração interpretativa ou criação de novas informações.

5.

A pretensão de individualização dos itens constantes dos protocolos administrativos revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; CPC, art. 1.022; Lei n. 12.527/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONVENIENCE MEDICAL LTDA.
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e, em sede de reexame necessário, reformou parcialmente a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora embargante.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que os pedidos formulados no mandado de segurança têm por objeto dados e documentos administrativos pré-existentes no âmbito do órgão público, de modo que os questionamentos apresentados nos protocolos administrativos não demandariam a emissão de juízo de valor, projeções ou análises interpretativas pela Administração, tampouco a produção de novas informações, limitando-se à prestação de informações já existentes ou à indicação de sua eventual inexistência, com a devida orientação acerca de onde e como obtê-las.

Alega que se faz necessário o esclarecimento e a delimitação do alcance do acórdão, com a indicação de quais itens dos protocolos estariam abrangidos ou excluídos da determinação judicial, ou, alternativamente, a fixação de critérios objetivos que permitam à impetrante e à Administração identificar quais questionamentos devem ser respondidos e em que extensão, a fim de assegurar a efetividade da decisão judicial e evitar eventual descumprimento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja integrado o acórdão embargado, com a prestação de esclarecimentos quanto ao seu alcance, especialmente para que sejam expressamente individualizados, nos Protocolos n. 2/2025, 3/2025 e 4/2025, os itens abrangidos pela ordem judicial e aqueles eventualmente excluídos, ou, subsidiariamente, para que sejam fixados critérios objetivos destinados à adequada execução da decisão, bem como para que seja reconhecido que as solicitações constantes dos referidos protocolos, por versarem sobre dados e documentos administrativos pré-existentes e sobre resposta objetiva quanto à sua existência e forma de acesso, devem ser integralmente atendidas.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, alegando que não cabe ao Tribunal examinar individualmente cada item dos requerimentos administrativos, porquanto ao Judiciário compete apenas fixar as balizas legais para o cumprimento da decisão pela Administração, e que os embargos de declaração buscam indevidamente a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida (Id. 349989353).

Quando do julgamento da apelação, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial (Id. 332519354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Convenience Medical Ltda
.

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Diretor-Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP)
e ao
Ouvidor Geral do Município de Cuiabá
, tendo por objeto a obtenção de respostas aos pedidos de acesso à informação constantes dos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, bem como o fornecimento dos documentos solicitados nos referidos protocolos (Inicial, Id. 328788383).

Diante da ausência de resposta aos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, a empresa impetrante, ora embargante, apresentou, em 29/1/2025, o Requerimento n. 000.0052/2025, junto à Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá, noticiando a omissão na prestação das informações solicitadas e requerendo a adoção das medidas necessárias para assegurar o acesso integral aos dados pleiteados, porém, também não obteve resposta (Id. 328788387).

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, afastou a ilegitimidade passiva ao entender que, embora a ECSP possua personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa, o ato impugnado decorre da omissão do Ouvidor Geral do Município de Cuiabá em responder ao requerimento protocolado na Ouvidoria e não propriamente de ato imputável à Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), e, no mérito, reconheceu a omissão ilegal na prestação das informações, concedendo a ordem para assegurar à impetrante o direito à resposta integral aos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, com o envio dos documentos solicitados, a ser cumprido pelas autoridades impetradas (Sentença, Id. 328788858).

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, o qual foi remetido a este Tribunal para apreciação conjunta com o reexame necessário.

Foi proferido
o acórdão ora embargado
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para:

i)

reconhecer a omissão administrativa praticada pela Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) quanto à ausência de resposta formal e tempestiva aos pedidos de informação formulados pela impetrante;

ii)

restringir a concessão da segurança apenas às informações e documentos preexistentes, objetivos e de conteúdo acessível nos termos da Lei n. 12.527/2011, excluindo-se da ordem os pedidos que impliquem elaboração de juízos administrativos, projeções, análises interpretativas ou criação de novas informações pela Administração; e

iii)

delimitar que a responsabilidade procedimental recai sobre a Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá, no que tange à correta tramitação, resposta ou encaminhamento dos pedidos, e que a responsabilidade material pelo fornecimento dos dados recai sobre a ECSP, por ser a entidade detentora das informações requeridas.

2.

Análise dos embargos de declaração:

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que a decisão não teria delimitado de forma expressa quais itens constantes dos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025 estariam abrangidos ou excluídos da ordem judicial, postulando, assim, a individualização dos questionamentos que deveriam ser respondidos pela Administração Pública ou, subsidiariamente, a fixação de critérios objetivos destinados à adequada execução da decisão.

Todavia,
não se verifica a alegada omissão
.

Isso porque o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida ao julgamento, delimitando expressamente os contornos da tutela jurisdicional concedida.

Na ocasião, restou consignado que o direito de acesso à informação, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011, abrange apenas
informações objetivas, documentais e preexistentes
, não sendo possível compelir a Administração Pública, por meio da via mandamental, à elaboração de
juízos interpretativos, análises técnicas, projeções administrativas ou criação de novas informações
(Acórdão embargado, Id. 343193859 – fls. 9).

Com base nessa premissa, o colegiado reformou parcialmente a sentença para restringir a concessão da segurança
apenas às informações e documentos preexistentes, objetivos e passíveis de fornecimento imediato
, excluindo-se da ordem judicial os pedidos que impliquem atividade interpretativa ou criativa por parte da Administração Pública.

Assim, a delimitação do alcance da ordem judicial foi estabelecida por
critério jurídico claro e objetivo
, sendo desnecessária – e, inclusive, incompatível com a natureza do provimento jurisdicional – a análise pormenorizada de cada item constante dos requerimentos administrativos formulados pela impetrante.

A pretensão deduzida nos presentes embargos, no sentido de que o Tribunal proceda à
individualização de cada questionamento contido nos protocolos administrativos
, revela, em realidade, mero inconformismo com os limites da decisão proferida, buscando obter novo pronunciamento sobre matéria já apreciada pelo colegiado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre esclarecer, ainda, que a delimitação estabelecida no acórdão quanto ao alcance da ordem judicial
não afasta o dever da Administração Pública de apresentar resposta formal e motivada aos requerimentos administrativos formulados, nos termos da Lei n. 12.527/2011
.

Assim, ao cumprir a decisão judicial,
deverá a autoridade competente apreciar os pedidos constantes dos protocolos administrativos, fornecendo as informações existentes e disponíveis ou, quando for o caso, indicar expressamente a inexistência da informação solicitada ou justificar a impossibilidade de seu fornecimento
, especialmente nas hipóteses em que o requerimento demande elaboração de juízo interpretativo, projeção administrativa ou criação de novas informações, situações que extrapolam o escopo da Lei de Acesso à Informação e da via mandamental.

Dessa forma, verifica-se que as questões apontadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo colegiado, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida,
não se configurando omissão apta a justificar a integração do julgado
.

A pretensão recursal, em realidade, revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão embargado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026